Tribunal: TJBA
Processo: 8010984-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010984-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADA: WS.NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA Advogada(s): JOSINARA SOUZA CURCINO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAÇÃO DE POSTES POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PREÇO PELO USO DOS POSTES. ADOÇÃO DO VALOR REFERENCIAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2014 DA ANATEL E ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CARTA DE PASSIVO E CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO CONDIÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VEDAÇÃO À RETIRADA DE CABOS E EQUIPAMENTOS. MEDIDAS QUE VISAM ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, fixou o valor a ser pago pelo uso de postes de energia elétrica, determinou a regularização da rede sem exigência de carta de passivo e confissão de dívida, e proibiu a retirada de cabos e equipamentos da empresa de telecomunicações. II. Questão em discussão] 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é adequada a fixação judicial do valor de R$3,19 por ponto de fixação para uso dos postes, conforme Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANATEL e ANEEL; (ii) saber se é legítima a exigência de carta de passivo e termo de confissão de dívida para a regularização contratual; e (iii) saber se é possível a proibição de retirada de cabos e equipamentos pela concessionária de energia elétrica. III. Razões de decidir 3. A fixação do valor referencial de R$3,19 por ponto de fixação estabelecido na Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANATEL e ANEEL é medida adequada em sede de tutela provisória, visando evitar valores potencialmente abusivos, enquanto não se analisa o mérito da questão com maior profundidade. 4. A exigência de carta de passivo e confissão de dívida como condições para regularização da rede mostra-se desproporcional, sendo que a concessionária de energia elétrica pode cobrar eventuais valores devidos pelo uso pretérito da infraestrutura pelas vias próprias. 5. A determinação de não obstrução, retirada ou proibição de implantação de cabos e equipamentos visa assegurar a continuidade da atividade empresarial enquanto se discute o mérito da ação, não impedindo que a concessionária exija a observância de requisitos técnicos e de segurança. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É razoável a fixação provisória do valor de R$3,19 por ponto de fixação em postes, conforme parâmetro da Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANATEL e ANEEL, enquanto se discute o mérito da questão. 2. A exigência de carta de passivo e confissão de dívida como condições para regularização da rede não pode obstar o compartilhamento de infraestrutura essencial. 3. A proibição de retirada de cabos e equipamentos visa preservar a continuidade da atividade empresarial, sem impedir a observância de requisitos técnicos e de segurança." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 01/1999, art. 21; Resolução Conjunta nº 2, art. 7º, §7º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010984-18.2025.8.05.0000, sendo Agravante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Agravada WS.NET Telecomunicações e Serviços Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator